Tribunal: TJSP
Processo: 1011605-64.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – taxa de juros remuneratórios – comissão de permanência – seguro prestamista.

JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – ausência de abusividade em concreto - recurso não

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – taxa de juros remuneratórios – comissão de permanência – seguro prestamista.

JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – ausência de abusividade em concreto - recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Súmula 472 do STJ - a comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% – cobrança mantida, mas limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS – previsão contratual correta - recurso não provido.

SEGURO PRESTAMISTA – possibilidade da cobrança, se for provada a oportunidade de o consumidor contratar com outra empresa – cédula de crédito que não contém em si qualquer cláusula que disponha sobre a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor - cobrança ilícita - restituição devida – recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – mantida, ante a mínima reforma em favor do autor.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido.